Tribunal: TJDFT
Processo: 0752602-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Apelação cível. Guarda c/c visitas. Gratuidade de justiça. Prevalência da presunção de hipossuficiência. Residência das menores no exterior. Competência definida no ECA 147 e no STJ 383. Foro do domicílio do detentor da guarda. Incompetência da Justiça brasileira.